Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-87.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012191-87.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Cabimento, Liminar]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), RAMARIA ALVES DE SOUSA - CPF: 025.828.463-33 (AGRAVANTE), MARILSE ALICE CALOMEZORE - CPF: 026.219.141-52 (AGRAVANTE), AROLDO DA COSTA VILANOVA - CPF: 496.276.431-49 (AGRAVANTE), TATIANI DOS SANTOS DA SILVA CARDOSO - CPF: 024.076.171-50 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS DA LUZ - CPF: 289.979.052-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA DEODATO COSTA SILVA - CPF: 700.727.874-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ERITON CARDOSO RAMOS - CPF: 046.302.551-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MATARAZO DA SILVA - CPF: 060.839.691-58 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INADMISSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 97, § 2º, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento adesivo, dada a taxatividade do rol previsto na norma processual. Inteligência do artigo 997, § 2º, II, do Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento adesivo interposto pelo
Município de Tangará da Serra
, buscando a reforma da decisão de Primeiro Grau, proferida no bojo da ação de reintegração de posse cumulada com Demolição de Benfeitorias, proposta contra
Léia Assis do Nascimento e Outros
.

A priori, o Município apresentou “contrarrazões de agravo de instrumento, na forma adesiva” (Id n. 3226030). Depois peticionou pedindo fosse aplicado o princípio da fungibilidade e recebidas as contrarrazões como “recurso de agravo de instrumento adesivo”, pedindo, inclusive a intimação dos agravados para apresentar as contrarrazões.

Argumenta que é necessária a reforma da decisão de primeiro grau no tocante ao pedido de demolição, alegando que a liminar de reintegração não foi suficiente já que, uma vez que não houve a demolição, ocorreu o regresso dos invasores.

Defende ser cabível o questionamento de maneira adesiva além das hipóteses previstas no artigo 997, §1, do novo CPC, visto que o rol presente neste dispositivo não é taxativo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça postergou a manifestação, alegando a pendência de recurso adesivo a ser recebido (Id n. 3960855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara.

O Município de Tangará da Serra propôs diversas ações de reintegração de posse em face de supostos invasores de áreas públicas na região, e, na ação originária deste recurso, o Juiz deferiu o pedido para reintegrar o Município autor nas áreas objeto da ação, indeferindo, entretanto, o pedido de demolição, ante o argumento de perigo de irreversibilidade da medida.

Os requeridos na ação interpuseram o competente recurso de agravo de instrumento (Id n. 1303635), mas o douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira, indeferiu o pedido liminar de efeito suspensivo (Id n. 2672518).

Intimado para oferecer as contrarrazões, o Município apresentou peça intitulada de “contrarrazões de agravo de instrumento, na forma adesiva” (Id n. 3226030). Depois peticionou (Id n. 329763) pedindo fosse aplicado o princípio da fungibilidade e recebidas as contrarrazões como “recurso de agravo de instrumento adesivo”.

Argumentou, em síntese, que o recurso adesivo pode ser cabível em outras hipóteses além daquelas previstas no artigo 997, § 2º, inciso II, do CPC/2015, em razão da não taxatividade. Na sequência, teceu argumentações de fato sobre os motivos do pedido da reforma da decisão, que, em síntese, se resumem na alegação de não efetividade da medida de reintegração de posse, somente.

Pois bem.

A questão é de inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento adesivo.

Efetivamente, o Código de Processo Civil foi suficientemente claro e preciso ao estatuir, no art. 997, § 2º, II, que
a interposição de recurso adesivo somente “será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial
”.

Certo é, então, que o recurso adesivo pode ser interposto na apelação, no recurso especial e no extraordinário. Os recursos são esculpidos pelo direito positivo, sendo estabelecidos taxativamente (
numerus clau
sus). Também a modalidade de interposição dos recursos observa tal lógica fechada.
A não previsão do recurso adesivo para outros recursos não é omissão ocasional, mas recusa propositada
. Não temos como viável a ampliação de tais possibilidades a pretexto de estabelecer paralelo, para ficarmos em um exemplo, entre a sentença de mérito, sobre a qual cabe o recurso adesivo, e a decisão interlocutória de mérito.
O legislador não abriu margem para dúvidas
. A possibilidade de utilização do recurso adesivo mira na espécie do recurso, não no seu conteúdo, e leva em consideração também as peculiaridades no seu processamento. O raciocínio da identidade entre o recurso de apelação sobre a sentença de mérito e a decisão interlocutória de mérito é falacioso.

Ora, cabe recurso adesivo em apelação que verse exclusivamente sobre decisão interlocutória (supra) e nem por isso se justifica o cabimento do adesivo nas demais hipóteses em que cabível o agravo de instrumento. Aliás, o recurso adesivo nos recursos de apelação, especial e extraordinário impactam pouco o procedimento recursal, pois demandam somente nova manifestação por parte do recorrente originário. À sua vez, o recurso adesivo em sede de agravo de instrumento seria causa de inúmeras dificuldades práticas, entre elas, na formação do instrumento do agravo adesivo, embaraçando ainda mais esse recurso que se pretende desenvolto e expedito”. (Execução e Recursos: comentários ao CPC 2015: volume 3 / Fernando da Fonseca Gajardoni – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018).

Espelhando a postura em tela, anotam-se os seguintes julgados, sintetizados
in verbis
:

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0708553-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DE LIMA BARROS AGRAVADO: JOSE MAURO ESTEVES DOS SANTOS E M E N T A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. 1. O Código de Processo Civil restringe a interposição de recurso na forma adesiva em aderência à apelação, ao recurso especial ou ao recurso extraordinário. 2.
Inexiste previsão legal para a interposição de agravo de instrumento adesivo, dada a taxatividade do rol previsto na norma processual. Inteligência do artigo 997, § 2º, II, do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. 4. Recurso não conhecido
.
(TJ-DF 07085536220198070000 DF 0708553-62.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO - Ação revisional de contrato bancário, em fase de cumprimento de sentença – Execução de multa cominatória – Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente para redução das astreintes – Interposição de agravo de instrumento pelo banco executado – Intimada para ofertar contraminuta, a exequente ofertou o presente agravo de instrumento na forma adesiva – Inadmissibilidade –
A interposição de recurso adesivo somente é possível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial – Exegese do art. 97, § 2º, II, do CPC – Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 21593269820198260000 SP 2159326-98.2019.8.26.0000, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 16/12/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/12/2019) (destaquei)

“Agravo de instrumento.
Recurso interposto na forma adesiva. Não cabimento consoante expressa previsão pelo art. 997 do CPC
. O prazo para a interposição do agravo de instrumento conta-se da intimação da decisão de primeiro grau impugnada. Recurso extemporâneo. Recurso não conhecido.”
(TJSP-7ª Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento nº 2162209-52.2018.8.26.0000-São Paulo, J. 24.01.2019, Rel. Des. RÔMULO RUSSO, nc, vu, voto nº 24385). (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Excesso de execução - Agravo de Instrumento adesivo -Não cabimento -
Hipóteses de cabimento de recurso adesivo previstas no § 2º, do art. 997, do Código de Processo Civil - Recurso adesivo não conhecido
” (TJSP-4ª Câmara de Direito Público, Agravo de instrumento nº 2125280-20.2018.8.26.0000-Sertãozinho, J. 17.12.2018, Rel. Des. ANA LIARTE, nc, vu, voto nº 19476). (destaquei)

Desse modo e sem necessidade de maiores delongas, afigura-se inadmissível o processamento de agravo de instrumento na modalidade adesiva.

Isto posto encaminho o voto no sentido de
não conhecer do recurso adesivo
e determinar a abertura de vista do feito para a colhida do parecer ministerial sobre o agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020